Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTENTE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos no agravo de instrumento no 0738750-24.2024.8.07.0000, em que decididas as questões relacionadas ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sobre a suspensão do feito por prejudicialidade externa e a inexigibilidade do título executivo com base no Tema 864/STF.
II. Questão em discussão
2. Nos embargos de declaração o recorrente alega omissão em razão da ausência de enfrentamento dos artigos 169 da CF e art. 489 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do feito por prejudicialidade externa foi afastada, uma vez que a tutela provisória na ação rescisória foi indeferida, não se configurando óbice ao cumprimento de sentença.
4. O descumprimento do título judicial desafiaria coisa julgada, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica, o que torna despicienda a discussão proposta pelo recorrente.
5. As questões apresentadas foram expressamente tratadas e analisadas pelo colegiado, que consolidou sua posição.
IV. Dispositivo e tese:
6. Embargos de declaração rejeitados. Mantém-se íntegro o acórdão hostilizado.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."